Tribunal: STF
Processo: ARE 1531749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL Nº 14.698/2004. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. OMISSÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO ANO DE 2018/2019/2020. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 37, inciso X, a revisão geral anual a todos os servidores públicos, condicionada, contudo, à edição de lei específica.



    2. O art. 3º da Lei Estadual 14.698/2004 dispõe que “A fixação ou alteração do índice de revisão geral será efetuada mediante lei específica, observados os requisitos definidos no art. 2º desta Lei”.



    3. A omissão do poder público em promover a revisão geral anual do funcionalismo público não é sanável pela via da ação ordinária de cobrança. Precedentes deste Sodalício Goiano.



    4. O reconhecimento da inadequação da via eleita pelo autor/apelante impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a patente ausência de interesse processual. Inteligência do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.



    5. Majorada a verba honorária devida em R$ 500,00(quinhentos reais), totalizando R$ 3.000,00(três mil reais).



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LXXI; 37, X; e 103, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A tese levantada pelo apelante, de que não há omissão legislativa, mas apenas omissão por parte do executivo em conceder a data-base aos Delegados de Polícia, não merece respaldo.



    Isto porque o artigo 3º da Lei Estadual 14.698/2004 é claro em sua previsão de que a fixação ou alteração do índice de revisão geral será efetuada mediante lei específica.



    A presente ação visa a fixação do índice de revisão de data base referente há 2018 (no patamar de 3,43%), 2019 (no patamar de 4,48%) e de 2020 (no patamar de 5,45%), anos nos quais não foram editadas leis específicas.



    Destarte é patente que a ação ordinária de cobrança não é o meio adequado para suprir a omissão legislativa verificada.



    Isso porque uma sentença judicial proferida em ação ordinária não tem o condão de suprir omissão legislativa, mormente como no caso dos autos, em que a Constituição Federal exige, para regulação da matéria, lei específica.



    Conforme vem entendendo este Sodalício Goiano, os meios adequados para sanar o vício de omissão do legislador são o mandado de injunção ou a ação de inconstitucionalidade por omissão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente